Tribunal: TJDFT
Processo: 0741633-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741633-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA MEDEIROS OUKI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por TANIA MARIA MEDEIROS OUKI (exequente), contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (processo referência no 0707845-45.2025.8.07.0018), na qual contende com o DISTRITO FEDERAL (executado). A decisão agravada julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo agravado para reconhecer a ilegitimidade passiva do ente distrital quanto às parcelas posteriores à data de aposentadoria da agravante em 5/1/2018 (ID 76711859). Em suas razões, a agravante requer a concessão da tutela recursal antecipatória para suspender os efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e condenar o agravado a pagar a execução referente a todo o período cobrado (ID 76711348). A medida liminar foi concedida para reconhecer a legitimidade passiva do agravado, prosseguindo a execução quanto às parcelas devidas, até decisão final do colegiado (ID 76811267). Contrarrazões, com preliminar da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença de extinção no primeiro grau, devido a extinção da dívida, decorrente da superveniente nulidade do título executivo (ID 78698150). É o relatório. Decido. Verifica-se ter sido prolatada sentença no feito de origem, na qual o juízo, com fundamento no art. 924, III, do CPC, declarou extinta a execução, em vista da extinção da dívida, decorrente da superveniente nulidade do título executivo (ID 257168058). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e de eventuais recursos integrativos. Consequentemente, há de ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal na hipótese. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do STJ como na desta Corte: “[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp no 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 7/10/2016.); “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/9/2022.). JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2025 14:19:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador